Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000496-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 057.213.921-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Unificação de penas. Progressão de regime. Reincidência específica. Fração única. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de aplicação de fração única de 60%
(sessenta por cento), ou 3/5 (três quintos),
sobre o total das penas unificadas impostas ao apenado, condenado por crimes de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir
se a reincidência específica
, reconhecida após nova condenação, deve incidir sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime, mesmo que, à época da primeira condenação, o
reeducando
fosse primário.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal, deve repercutir sobre toda a execução penal, inclus
ive após a unificação das penas.

4.
A
soma
das penas converte a execução em
uma única
unidade, o que justifica a aplicação de uma única fração de progressão
.

5.
Nos casos de reincidência específica por crime equiparado a hediondo, impõe-se a aplicação da fração de 3/5
(três quintos), ou 60%
(sessenta por cento)
,
para a progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5
(três quintos), ou 60%
(sessenta por cento)
,
sobre o total das penas unificadas do
reeducando
, para fins de aferição do requisito objetivo para progressão de regime.

Tese de julgamento:
"
1.
A reincidência específica deve repercutir sobre o total das penas unificadas, justificando a aplicação de fração única para fins de progressão de regime, ainda que o
reeducando
fosse primário na primeira condenação."

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 111,
p.u
., e 112, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 790.968/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.2.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000840-03.2019.8.11.0042
, negando seu pedido de fixação de fração única de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em relação ao total das penas aplicadas a
Wanderson José da Silva
,
em decorrência da condenação pelos crimes de tráfico de drogas.

O
Ministério Público
, forte nas razões
vistas
no ID
262494788
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
que seja imposta fração única, no percentual de
6
0%
(
sessenta
por cento) ou
3
/5 (
três
quintos)
,

sobre
o
total das penas unificadas
do
agravad
o
, aduzindo
, para tanto,
que
os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de sua natureza
.

Nas contrarrazões
que estão
no ID

262494794
,
o
agravad
o
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (ID
262494795
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se encontra no ID
270607378
, opinou pelo provimento do
recurso
ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
,

do relatório da s
ituação processual executória do
agrava
d
o,

que ele

foi condenad
o
ao cumprimento das seguintes penas
(ID
262496252
– p.
167
/
170
)
:

1. Ação Penal n. 0000168-52.2019.8.11.0002: crime de tráfico
de drogas
praticado em
4
de
dezembro
de 201
8
- sentença proferida em
6
de
junho
de 2019, com trânsito em julgado para acusação em
24
de
junho
de
2019
- condenado à pena de
5
(
cinco
) ano
s
e
6
(
seis
) meses de reclusão;

2. Ação Penal n. 1024450-35.2022.8.11.0002: crime de tráfico de drogas praticado em
4
de
julho
de 2022 - sentença prolatada em
16
de
outubro
de 202
3
, com trânsito em julgado em
6
de
novembro
de 20
23
- condenado à pena de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão.

P
osteriormente à unificação das penas
d
o
agravad
o
,
o
Ministério Público
pugnou pe
la
retificação do cálculo de liquidação de pena, a fim de que fosse
aplica
da
fração única
3/5

(
três quinto
s
)
a todos os crimes, para o cálculo dos requisitos temporais para
sua
inserção no regime
semiaberto
.

O
juízo
da execução penal

indeferiu o pleito de retificação almejado pelo
agravante
, por entender
que, na época do primeiro fato delitivo, o
reeducando

ainda ostentava a condição de
primário, devendo ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a pena imposta nos autos
0000168-52.2019.8.11.0002
.

A propósito, eis
parte da
decisão
invectivada
:

[...]

O Ministério Público opina, à mov. 228.1, pela aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à Guia no 0000168-52.2019.8.11.0002.

Sucede que, embora, hoje, o apenado ostente a condição de reincidente, à época do referido fato delitivo, não possuía condenação transitada em julgado, ou seja, era primário. Logo,
inviável aplicação
de fração mais gravoso, devendo
, pois, ser mantida a proporção de 2/5.
(ID
262494790
)
.

Conforme consta
no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
sua
reforma
,
para que seja
imposta fração única para fins de progressão regimental pel
o
agravad
o
,
in
casu
,
3
/5
(
três
quintos) ou

6
0%
(
sessenta
por cento)
,
em relação
à
soma de todas as penas que lhe foram aplicadas
, como consequência

da unificação
;

asseverando
,
outrossim
, que a reincidência, por se tratar de condição pe
ssoal da
recorrid
a
, produz efeitos sobre todas as condenações
.

O pleito

merece acolhimento
.

Com efeito,
o posicionamento mais
atualizado
do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
: “
A reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na
integralidade da execução penal
”

(
AgRg
no HC n. 790.968/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN
de 20/12/2024
).

Registre-se, por oportuno, que não obstante este magistrado tenha se manifestado em sentido contrário em oportunidades pretéritas, afirmando que apesar da reincidência repercutir sobre a totalidade das penas, tal circunstância não implica
ria

n
a adoção de uma única fração para análise da concessão dos direitos decorrentes da execução da pena, tal posicionamento é revisto nesta oportunidade
,

a fim de
alinhá
-lo à recente jurisprudência da Corte Superior, exteriorizada no julgado a seguir ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5o e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de
progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
REsp
n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a execução penal passa a ser una.

Aliás, a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado
,
e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo
que
falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo juízo do conhecimento, mas reconhecida pelo juízo executório.

Logo, resta claro
que
,

para fins de
cálculo dos benefícios executórios, devem ser somadas
todas as
penas
em execução contra Wanderson José
, devendo

os efeitos da reincidência
, por conseguinte,
refletir sobre o resultado da pena unificada.

E, nesse mesmo diapasão, há de se considerar que as duas condenações em d
esfavor do agravado referem-se a
crimes hediondos,
ostentando ele
, portan
t
o, a condição de reincidente específico, motivo pelo qual impera a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), sobre a totalidade das penas privativas de liberdade
, nos termos do artigo 112, VII da Lei de Execução Penal.

Posto isso
,
em
sintonia com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
para determinar que seja
aplicado o porcentual único de 3
/5 (
três
quintos) para efeito de obtenção do requisito objetivo para progressão de regime sobre o resultado da soma das penas aplicadas
a

Wanderson José da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025